Tribunal: TJMT
Processo: 1010076-16.2019.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010076-16.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (APELADO), LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MBR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.820.782/0001-17 (APELANTE), CELIO MARCOS LOPES MACHADO - CPF: 013.290.406-35 (ADVOGADO), ALISON MENDES NOGUEIRA - CPF: 015.208.996-96 (ADVOGADO), MBR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.820.782/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – INSURGÊNCIA LIMITADA À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RESTRIÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULO (RENAJUD) – EMBARGANTE QUE DEIXOU DE EFETUAR, A TEMPO E MODO, O REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DO BEM NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO DO BEM PELO TERCEIRO ADQUIRENTE – PRETENSÃO RESISTIDA – ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA SUPORTADOS PELO EMBARGADO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP Nº 1452840-SP, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 303 STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do Recurso Especial nº 1452840-SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o embargado responde pelos ônus sucumbenciais quando, após ter conhecimento de que o bem sobre o qual recaiu a constrição pertence a terceiro, apresentar resistência à desconstituição da penhora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1010076-16.2019.8.11.0003, manejados por FRIBON TRANSPORTES LTDA, julgou procedentes os pedidos para determinar a liberação de gravames sobre os veículos descritos inicial e condenou o embargado/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais) (Id.132997726).

Em suas razões, de Id. 132997728, o apelante aduz que é terceiro de boa fé, sendo descabida a sua condenação em honorários advocatícios, uma vez que sob o bem não foi registrado compra e venda e sequer foi transferido para parte apelada.

Ao final, requer seja afastada a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O apelado ofereceu contrarrazões, de Id. 132997733, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S. A. contra a sentença de procedência dos Embargos de Terceiros manejados em seu desfavor por

FRIBON TRANSPORTES LTDA., ora apelada, condenando o banco apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 (dois mil reais).

O tema trazido ao conhecimento da Câmara está limitado à distribuição do ônus da sucumbência, encontrando-se tudo o mais acobertado pelos efeitos da coisa julgada e da preclusão.

Pois bem.

A imposição do ônus da sucumbência decorre da incidência do princípio da causalidade, nos termos da súmula n. 303 da Corte Superior:
"Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

Ou seja, responde pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios quem deu causa ao ajuizamento da ação.

Além disso, sobre o tema há entendimento pacificado pelo Colendo STJ, mediante o julgamento do REsp nº 1452840/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consignando que:

“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
”
. (destaquei).

Com efeito, de acordo com o princípio da causalidade, a parte embargante deve arcar com os ônus sucumbenciais quando deixar de registrar a transferência do veículo junto ao DETRAN. Contudo, a aplicação de tal entendimento é afastado quando o embargado (exequente) opõe resistência às pretensões do terceiro embargante, desafiando o próprio mérito dos embargos, como no caso dos autos.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS - FRAUDE À EXECUÇÃO - ALIENAÇÃO REALIZADA ANTES DA PENHORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE - SÚMULA 375, STJ - PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - IMÓVEL PENHORADO - ESCRITURA PÚBLICA NÃO REGISTRADA - SÚMULA 303 STJ - APLICAÇÃO AFASTADA - OPOSIÇÃO À LIBERAÇÃO DO BEM - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. Conforme restou sedimentado no STJ, através do enunciado da Súmula nº 375 do STJ, para que reste configurada a fraude à execução, há que restar demonstrado a prova da má-fé do adquirente ou o registro da penhora do bem alienado. 2.. Ausentes tais requisitos, resta descaracterizada a fraude à execução, o que conduz à inevitável procedência dos Embargos de Terceiros. 3.

4. Sentença reformada.”
(TJMT. RAC nº 9714/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21.03.2018, Publicado no DJE 27.03.2018).

Assim, embora a constrição indevida tenha se dado pela inércia do terceiro adquirente, o embargado/apelante resistiu à pretensão do embargante apelado, razão pela qual deve arcar com o ônus sucumbencial.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022